Tribunal: TJBA
Processo: 0333218-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333218-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. E. N. G. REPRESENTADA POR ROSANE CLAUDIA PARAGUAÇU NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL, REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra parte da sentença que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos para determinar que o plano de saúde CASSI autorize procedimento cirúrgico emergencial e pague indenização por dano moral de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discutem-se três questões: (i) a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo por suposta ausência de impugnação específica; (ii) a legalidade ou não da recusa do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico emergencial, com base em cláusula contratual de carência; e (iii) o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão merece acolhida a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo, havendo impugnação específica acerca do pedido de majoração do valor da indenização por dano moral fixado na sentença, com apresentação de tese jurídica que contrapõe o argumento consignado pelo juiz.

4.
Não se aplica o CDC aos contratos administrados por entidades de autogestão, como a CASSI.

5.
Abusiva e ilegal a recusa de cobertura em situação de urgência/emergência com base em carência contratual superior à 24 horas da contratação, violando o art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98, as Súmulas 302 e 597 do STJ e o princípio da dignidade humana.

6.
Comprovada a urgência no caso concreto, mediante relatório médico, enseja danos morais a indevida negativa de autorização do procedimento médico prescrito.

7.
O valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 20.000,00, quantia razoável e proporcional ao caso, sem implicar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

8.
Rejeitada a preliminar, nega-se provimento à Apelação e dá-se parcial provimento ao Recurso Adesivo, para majorar a indenização por dano moral ao importe de R$ 20.000,00 e o percentual dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação atualizado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 423; Lei 9.656/98, art. 12, V, "c"; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 302, 597 e 608 do STJ; AgInt no REsp 1.838.679/SP; AgInt no AREsp 2.557.915/SP; REsp 657717/RJ.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de nº 0333218-74.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e M.E.N.G., representada por Rosane Claudia Paraguaçu Nunes, sendo Apelados Fundação Monte Tabor - Hospital São Rafael, CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e M.E.N.G., representada por Rosane Claudia Paraguaçu Nunes.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça